Tribunal: TJSP
Processo: 1048896-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo – Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000 ) – Decreto Estadual no 55.002/2009 que faculta a adoção do valor venal de referência do ITBI, divulgado ou utilizado pelo município – "Valor venal de referência" que não representa, necessariamente, o valor venal do bem e é verdadeira criação do ente público que deve

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo – Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000 ) – Decreto Estadual no 55.002/2009 que faculta a adoção do valor venal de referência do ITBI, divulgado ou utilizado pelo município – "Valor venal de referência" que não representa, necessariamente, o valor venal do bem e é verdadeira criação do ente público que deve servir apenas como um parâmetro para verificação da consistência das declarações consignadas nos negócios jurídicos tributados pelo ITBI – Direito do Fisco, se não concordar com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte. Sentença reformada em parte, apenas para garantir ao Fisco o direito de proceder à quantificação do ITCMD por arbitramento. APELO do Estado de São Paulo e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.